Tribunal: TJDFT
Processo: 0000704-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A não restituição dos bens subtraídos e o consequente prejuízo suportado pela vítima não consubstanciam fundamento idôneo para o agravamento da pena na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que o prejuízo patrimonial é consequência normal dos crimes de roubo.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.